Tribunal: TJMT
Processo: 1024479-83.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024479-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIA CAMILLY PATROCINIO TAVARES MARIZ - CPF: 091.785.421-70 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS). ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO. ÔNUS DA PARTE
AUTORA (ART. 373, I, CPC). CONTRATO E REGULAMENTO QUE ESCLARECEM A NATUREZA DE FINANCIAMENTO (DILUIÇÃO) E NÃO DE DESCONTO PERMANENTE. ACEITE ELETRÔNICO DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL EM CASO DE CANCELAMENTO ANTECIPADO DA MATRÍCULA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JÚLIA CAMILLY PATROCINIO TAVARES MARIZ contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face da SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

2.

A Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de publicidade enganosa que a induziu a erro ao contratar o curso de Biomedicina, sob a promessa de mensalidades reduzidas. Afirma que foi surpreendida com a cobrança de valor substancialmente superior ao ofertado e, ao solicitar o cancelamento, foi-lhe imposta uma multa rescisória abusiva, decorrente do saldo do programa "DIS". Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

3.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve falha no dever de informação e publicidade enganosa por parte da instituição de ensino quanto ao programa de "Diluição Solidária - DIS", e, consequentemente, a legitimidade da cobrança do saldo residual após o pedido de cancelamento da matrícula pela consumidora.

4.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a inversão do ônus da prova, não isenta o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5.

No caso concreto, a sentença de improcedência fundamentou-se na ausência de comprovação da alegada publicidade enganosa, uma vez que a Recorrente não anexou à petição inicial qualquer material publicitário (anúncio, folder, captura de tela) que demonstrasse os termos da oferta que a teria induzido a erro. As imagens colacionadas ao corpo da petição inicial (id. 319218380) mostram a simulação dos valores, mas não o contexto completo da publicidade para que se possa aferir eventual omissão de informação essencial. Ao revés, consta na própria petição inicial, ao id. 319218380 – pág. 9 o valor da mensalidade, mais o valor do DIS.

6.

De efeito, a Recorrida demonstrou que o benefício concedido se trata do "Programa de Diluição Solidária" (DIS), que não consiste em desconto, mas em uma forma de financiamento na qual a diferença entre o valor promocional pago nos primeiros meses (R$ 49,00) e o valor integral da mensalidade é diluída nas parcelas subsequentes do curso. Tal mecanismo está previsto no contrato de prestação de serviços educacionais (id. 319218389), ao qual a Recorrente anuiu eletronicamente em 17/02/2025 (id. 319218390), e detalhado no Regulamento do DIS (id. 319218396).

7.

A cláusula 9.4 do Regulamento do DIS exemplifica didaticamente o cálculo, e a cláusula 7.1 prevê expressamente que, em caso de cancelamento da matrícula após a confirmação da oferta, ocorrerá o vencimento antecipado do valor diluído. O próprio contrato, em sua cláusula 5.9, estabelece o vencimento antecipado dos valores objeto de diluição em caso de trancamento ou cancelamento de matrícula.

8.

Assim, havendo previsão contratual clara sobre as consequências do cancelamento antecipado, a cobrança do saldo residual constitui exercício regular de direito da instituição de ensino, não havendo que se falar em ato ilícito. A alegação de desconhecimento dos termos não prospera, pois, com o aceite eletrônico, presume-se a leitura e concordância com as cláusulas contratuais, cabendo ao consumidor o dever de se informar sobre as obrigações que assume.

9.

Ausente a comprovação da publicidade enganosa e existindo previsão contratual para a cobrança impugnada, não se vislumbra falha na prestação do serviço que enseje a declaração de inexistência do débito, a repetição de indébito ou a condenação por danos morais. A frustração da expectativa da consumidora, neste caso, decorre de sua própria interpretação da oferta, e não de conduta ilícita da Recorrida.

10.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez uinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (id. 319218863), conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

13.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026